Tribunal: TJMT
Processo: 1003451-37.2022.8.11.0010
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003451-37.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON SALOMAO DA SILVA - CPF: 045.822.601-79 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – EXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÉBITO EM CONTA AUTORIZADO – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo contratação de empréstimo pelo consumidor e estando previsto os descontos em conta salário, é licito os descontos, não constituindo falha na prestação de serviço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando a irregularidade dos débitos das parcelas dos empréstimos em sua conta salário, abrangendo a totalidade de seus vencimentos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora afirma que é cliente do banco reclamado, possuindo conta salário, e que em
05/08/2022
, seu saldo de salário foi retido, sendo debitadoS os seguintes valores:
R$ 112,56 (cento e doze reais e cinquenta e seis centavos), R$114,23 (cento e quatorze reais e vinte e três centavos), R$72,98 (setenta e dois reais e noventa e oito centavos) e R$389,37 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), valor total de R$ 689,14 (seiscentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos)

Aduz que os empréstimos não poderiam ter sido debitados de sua conta salário, que possui natureza alimentar.

O demandado, por sua vez, sustenta a legalidade dos descontos efetuados em conta corrente da autora, eis que previamente contratados, afirmando que o limite para o desconto é imposto apenas para os empréstimos consignados em folha de pagamento, conforme preceitua a Lei nº 10.820, de 17/12/03, o que não é o caso dos autos.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, os descontos efetuados em conta salário estão previstos contratualmente, e não estão sujeitos a limitação no percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO.
Em sede de recurso especial representativo de controvérsia - Tema 1085 -, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ - fixou a tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
(REsp n. 1.863.973 - SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No caso concreto, inviável a limitação dos débitos pretendida pelo autor, ainda que a conta-corrente seja utilizada para recebimento de salário, inclusive porque o demandante pode revogar a autorização concedida à instituição financeira, suportando as consequências desta opção. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50021703120188210077, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 13-05-2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Ressalte-se que houve a ratificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fixação de tese repetitiva, no que concerne ao entendimento firmado de ser lícito o desconto em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

(...)

7.
Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça
, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(STJ - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022.) (grifei)

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do valor que ensejou o débito, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023